Tribunal: TJES
Processo: 5003761-52.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003761-52.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003761-52.2023.8.08.0000

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO.
ARTIGO 157, § 2
º
,
INCISOS
I E II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PRESENCIAL. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE RECONHECIMENTO PRESENCIAL FEITO PELAS VÍTIMAS, PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. INIDONEIDADE DA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PARCIAL

PRO
CEDÊNCIA
.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou 03 (três) teses para o reconhecimento de pessoas: 01) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; e 3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Precedentes STF.

2. Além do reconhecimento presencial feito pelas vítimas na esfera policial e ratificado em Juízo, o édito condenatório também fora arregimentado na prova testemunhal e no Auto de Apreensão, no qual consta que, com os denunciados, foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo, bem como a
res furtiva
, tendo os objetos subtraídos sido devolvidos às vítimas. Desta feita, há que se reconhecer que o arcabouço probatório aponta a autoria delitiva, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal. Por tais razões, não há como acolher o pleito absolutório.

3. A desvaloração do vetor da culpabilidade fora arregimentado na justificativa de que “merece grande reprovação”, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

4
. Pedido Revisional

parcialmente
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

REQTE.: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
AUDRIAN ALVES DA SILVA,
com pedido liminar, fundamentada no art. 621, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0036423-59.2011.8.07.0015, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

A Defesa postula seja reconhecida e declarada a ilegalidade das provas decorrentes do procedimento de reconhecimento de pessoas, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena basal, ante a inidoneidade da desvaloração dos vetores judiciais do art. 59, do Código Penal.

Em parecer acostado no Id. 5488611, o Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira opina pelo conhecimento da presente revisão criminal e sua improcedência.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2023.

DES. HELIMAR PINTO

RELATOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
AUDRIAN ALVES DA SILVA,
com pedido liminar, fundamentada no art. 621, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0036423-59.2011.8.07.0015, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,

em regime inicial

fechado.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Pois bem. A Defesa argui a ilegalidade das provas decorrentes do procedimento de reconhecimento de pessoas, pugnando seja declarada a sua nulidade e a consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena basal, ante a inidoneidade da desvaloração dos vetores judiciais do art. 59, do Código Penal.

Ora,
"Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1)

O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa
; 4.2)

A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3)

A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos
" (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.) (AgRg no HC n. 814.687/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso vertente, restou consignado na sentença (Id. 5464187) que, na esfera inquisitorial, as vítimas IVANILDO PEDRO DE LIMA e MANOEL DA CRUZ reconheceram os denunciados presencialmente na Delegacia. Em Juízo, as vítimas MANOEL DA CRUZ e IDIMAR RANGEL LIPAUS reconheceram os acusados como sendo os autores do crime de roubo. Outrossim, as testemunhas Policiais Militares Cristiano Nascimento e Marcos Gomes de Oliveira declararam, em Juízo que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas.

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento presencial dos acusados realizado na fase do inquérito policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive o reconhecimento presencial em Juízo pelas vítimas e testemunhas.

Nessa toada, além do reconhecimento presencial feito pelas vítimas na esfera policial e ratificado em Juízo, o édito condenatório também fora arregimentado na prova testemunhal e no Auto de Apreensão, no qual consta que, com os denunciados, foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo, bem como a
res furtiva
, tendo os objetos subtraídos sido devolvidos às vítimas.

Desta feita, há que se reconhecer que o arcabouço probatório aponta a autoria delitiva, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal. Por tais razões, não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena basal, ante a inidoneidade da desvaloração dos vetores judiciais do art. 59, do Código Penal.

Ora, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador da culpabilidade, havendo fixado a reprimenda basal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que o vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que “merece grande reprovação”, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica,
sendo de rigor, portanto, a sua neutralização
.

Assim sendo, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, ante a neutralização da desvaloração do vetor da culpabilidade, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Fora reconhecida a atenuante inserta no art. 65, inciso I, do Código Penal, havendo a reprimenda sido reduzida aquém do mínimo legal. Desta feita, a fim de não incorrer em nefasto
reformatio in pejus
, deixo de aplicar a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Presente a causa de aumento inserta no § 2º, do art. 157, do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Presente, também, a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71,
caput,
do Código Penal, majoro a pena na fração intermediária de 1/3 (um terço), adotada pelo Juízo sentenciante, fixando a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido revisional, a fim de reduzir a pena total definitiva do revisionando para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 50

(cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator para dar parcial provimento à revisão criminal.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Como relatado pelo Exmo. Des. Helimar Pinto, trata-se de ação revisional por meio da qual o Requerente pretende a desconstituição da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0003640-28.2001.8.08.0050, que o considerou incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II (três vezes) c/c artigo 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau, o Exmo. Relator entendeu que as circunstância judicial da culpabilidade estaria parcamente fundamentada e não se prestaria à exasperação da pena.
Busquei nos autos elementos que pudessem ser utilizados como reforço de fundamentação, a fim de que não procedêssemos a uma redução que deixasse de corresponder à pena justa pelo crime praticado.

Ao analisar os fatos tais como narrados na ação penal originária, verifico que o crime não apresentou elementos que extrapolem o tipo penal. No entanto, ele foi construído com duas causas de aumento, como anotado acima. A narrativa apresentada é a seguinte:

No dia 21 de junho de 2001, por volta das 16h30, os denunciados encontravam-se no Bairro Vila Bethânia, onde efetuaram um assalto.

Consta que o denunciado Audrian portava um revólver calibre 32 no momento do assalto, enquanto o denunciado Welbson portava um revólver calibre 38, conforme auto de apreensão de folha 10.

Apurou-se que os denunciados, armados, em companhia de indivíduo conhecido como "Cearazinho", abordaram as vítimas Joelson José Helcker e Idilmar Rangel Lipaus, subtraindo-lhes R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos" e 04 (quatro) vales-transporte.

Ato contínuo, abordaram o senhor Ivanildo Pedro de Lima, subtraindo-lhe um relógio Magno, as chaves de seu carro e uma máquina fotográfica.

Logo após, abordaram o senhor Manoel da Cruz, do qual subtraíram um relógio Cássio digital.

Na sentença, verifico que o Juízo de origem utilizou apenas a majorante do uso da arma de fogo na terceira fase, de modo que
não posso descurar da existência de duas causas de aumento e da possibilidade de uma delas se prestar à fundamentação da primeira fase da dosimetria (majorante do concurso de agentes).

Como se sabe, havendo duas majorantes,
uma delas pode ser utilizada na terceira fase, como causa especial de aumento e a outra pode ser deslocada para a primeira etapa, para exasperar a pena-base
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Assim, na primeira fase da dosimetria, mantenho negativado o vetor da culpabilidade para fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a atenuante da menoridade relativa, sem agravante, o que retorna a pena a 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a majorante do artigo 157, §2º, do Código Penal, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), atingindo o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Considerando que o crime se deu de forma continuada, nos termos do artigo 71 do Código Penal, a pena deverá ser majorada em 1/5 (um quinto), razão pela qual a pena resta fixada em
8 (oito) anos de reclusão, tal como fixada na origem.

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO para fixar a pena em 8 (oito) anos de reclusão mediante reforma da primeira fase da dosimetria com uso de uma das majorantes para exasperar a pena-base.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O Desembargador Willian Silva abriu divergência.

Consulto o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o Desembargador Fernando Zardini Antonio?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, pedi vista dos autos na sessão do dia 09 de outubro de 2023.

Ocorre que este processo, quando fui lançar o voto no PJE, consta como julgado.

Estou tomando a liberdade de trazer o voto escrito e vou entregar à Secretaria. Mas, em resumo, estou abrindo uma terceira via de entendimento neste processo.

Estou concordando com o Desembargador Helimar Pinto, mas estou divergindo com relação à pena, a qual estou fixando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

Segue o voto:

Na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria posta em julgamento, mormente no tocante à dosimetria da pena imposta ao requerente.

Em síntese, trata-se de Revisão Criminal proposta por
AUDRIAN ALVES DA SILVA
, com pedido liminar, objetivando seja desconstituído o acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0036423-59.2011.8.07.0015, que o condenou nas iras do artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A peça inaugural aponta que no dia 21 de junho de 2001, por volta das 16h30, os denunciados encontravam-se no Bairro Vila Bethânia, onde efetuaram um assalto.

Consta que o denunciado Audrian portava um revólver calibre 32 no momento do assalto, enquanto o denunciado Welbson portava um revólver calibre 38, conforme auto de apreensão de folha 10.

Apurou-se que os denunciados, armados, em companhia de indivíduo conhecido como "Cearazinho", abordaram as vítimas Joelson José Helcker e Idilmar Rangel Lipaus, subtraindo-lhes R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos" e 04 (quatro) vales-transporte.

Ato contínuo, abordaram o senhor Ivanildo Pedro de Lima, subtraindo-lhe um relógio Magno, as chaves de seu carro e uma máquina fotográfica.

Logo após, abordaram o senhor Manoel da Cruz, do qual subtraíram um relógio Cássio digital.

Em seu judicioso voto, o Eminente Desembargador Relator Helimar Pinto, julgou parcialmente procedente o pedido revisional reduzindo a pena imposta ao acusado para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido acompanhado pelos Eminentes Desembargadores Eder Pontes da Silva e Walace Pandolpho Kiffer.

O Eminente Relator fundamentou neste capítulo de seu voto a necessidade de refazimento da dosimetria penal, nos seguintes, termos,
in verbis:

“
Ora, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador da culpabilidade, havendo fixado a reprimenda basal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. À luz de tal contexto, é de se pontuar que o vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que “merece grande reprovação”, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

Abrindo a divergência, o Eminente Desembargador William Silva, se manifestou pela improcedência do pedido revisional para fixar em 08 (oito) anos a pena do requerente mediante a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase para ser utilizada uma das majorantes para exasperar a pena-base imposta.

Em seu voto, consignou que tendo em vista que o magistrado a quo, diante de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) utilizou-se apenas da majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, e, em assim sendo, presentes duas causas de aumento, mostra-se possível a utilização de uma delas para exasperar a pena na primeira fase.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, e pedindo venia ao entendimento divergente, acompanho, em parte, o voto do Eminente Relator, inovando, contudo, na dosimetria penal. Vejamos.

No caso focado, ao proceder à individualização da pena do requerente, em sua primeira fase, o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica na valoração da culpabilidade, externando apenas que tal vetor merecia “grave reprovação”, não demonstrando o grau de reprovabilidade da conduta de modo a exceder aquele já previsto para o tipo penal em comento.

Assim, torna-se medida de justiça a neutralização do referido vetor da culpabilidade, devendo ser ajustada a reprimenda imposta ao acusado.

Na primeira fase, ante a neutralização da desvaloração do vetor da
culpabilidade
, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante inserta no art. 65, inciso I, do Código Penal, mas deixo de valorá-la em obediência à Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal.

Inexistem agravantes a serem valoradas.

Ausentes causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Presente a causa de aumento de pena contida no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Presente, também, a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, majoro a pena na fração intermediária de 1/3 (um terço), adotada pelo Juízo sentenciante, fixando a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao pedido revisional nos termos da dosimetria acima procedida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto, julgou parcialmente procedente a revisão.

O Revisor, Desembargador Eder Pontes da Silva, acompanhou o Relator, também julgando parcialmente procedente.

O Desembargador Willian Silva inaugurou a divergência para julgar improcedente a revisão.

O Desembargador Walace Pandolpho Kiffer acompanhou o voto do Relator.

Por enquanto, a divergência seria só do Desembargador Willian Silva.

Vossa Excelência, Desembargador Fernando Zardini, nesta oportunidade, está inaugurando uma segunda divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, mas só com relação à pena.

Vou fazer uma breve exposição:

No caso focado, ao proceder à individualização da pena do requerente, em sua primeira fase, o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica na valoração da culpabilidade, externando apenas que tal vetor merecia “grave reprovação”, não demonstrando o grau de reprovabilidade da conduta de modo a exceder aquele já previsto para o tipo penal em comento.

Assim, torna-se medida de justiça a neutralização do referido vetor da culpabilidade, devendo ser ajustada a reprimenda imposta ao acusado.

Na primeira fase, ante a neutralização da desvaloração do vetor da
culpabilidade
, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante inserta no art. 65, inciso I, do Código Penal, mas deixo de valorá-la em obediência à Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal.

Inexistem agravantes a serem valoradas.

Ausentes causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Presente a causa de aumento de pena contida no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Presente, também, a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, majoro a pena na fração intermediária de 1/3 (um terço), adotada pelo Juízo sentenciante, fixando a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Essa é a única divergência.

O Desembargador Helimar Pinto fixou em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa em regime inicial semiaberto. E eu, em decorrência dessa questão que detectei na primeira fase da dosimetria, estou fixando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Tão somente isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Pedro, Vossa Excelência ainda não votou neste processo. Tem condições de fazê-lo?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, diante da complexidade da situação apontada pelo Desembargador Fernando Zardini, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, julgamento suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:-
11/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Dando sequência ao julgamento, o Desembargador Pedro Valls havia pedido vista dos autos. Consulto a Desembargadora Cláudia se tem condição de voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Tenho sim, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Está com a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos, diante da complexidade da situação apontada pelo Desembargador Fernando Zardini.

Consoante relatoria do pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, trata-se de Revisão Criminal proposta por AUDRIAN ALVES DA SILVA, com pedido liminar, fundamentada no art. 621, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão no qual fora confirmada a sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0036423-59.2011.8.07.0015, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa postula que seja reconhecida e declarada a ilegalidade das provas decorrentes do procedimento de reconhecimento de pessoas, com a consequente absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena basal, ante a inidoneidade da desvaloração dos vetores judiciais do art. 59, do Código Penal.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento do exímio Relator, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
Eminentes pares,

Rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por AUDRIAN ALVES DA SILVA em razão da condenação contra si exarada pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal à pena e 8 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na sessão do dia 09/10/2023, o eminente Desembargador Helimar Pinto proferiu voto de relatoria no sentido de julgar parcialmente procedente a revisão criminal, a fim de reduzir a pena do revisionando para 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, no que foi acompanhado pelos Desembargadores Eder Pontes da Silva, Wallace Pandolpho Kiffer e pela Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo.

O preclaro Desembargador Willian Silva, a seu turno, inaugurou divergência para julgar improcedente o pleito revisional, mantendo o apenamento originário.

Já o culto Desembargador Fernando Zardini Antonio, por sua vez, inaugurou uma terceira corrente, no sentido de procedência parcial do pleito revisional, a fim de reduzir a pena do revisionando para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante da existência de posicionamentos distintos, pedi vista dos autos para melhor apreciar o feito e adianto, desde já, que estou me filiando ao entendimento divergente adotado pelo eminente Desembargador Willian Silva.

Na primeira fase do processo dosimétrico, resta incontroversa a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade do acusado, no entanto, na esteira do voto divergente, ante a presença de duas causas de aumento de pena, mostra-se possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, possibilitando a exasperação da pena-base.

No caso, considerando que o crime fora praticado em concurso de 3 (três) agentes, deve ser mantida a negativação da culpabilidade e, via de consequência, a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ante a presença da atenuante da menoridade relativa, reduz-se a pena para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, majora-se a pena pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, obtendo-se a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por fim, ante o reconhecimento da continuidade delitiva, entendo, igualmente, que deve ser alterada a fração adotada pelo Sentenciante, eis que foram praticados 3 (três) crimes em continuidade, o que impõe a adoção da fração de 1/5 (um quinto), na esteira do Enunciado de Súmula nº 659 do STJ:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Dessa forma, deve ser mantida a pena fixada em 8 (oito) anos de reclusão, tal como consta do voto divergente.

Sem mais delongas, pedindo vênia aos demais pares que entenderam de forma diversa, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Willian Silva, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É, respeitosamente, como voto.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Desembargador Ubiratan, como vota Vossa Excelência?
*
O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-
Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003761-52.2023.8.08.0000

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
AUDRIAN ALVES DA SILVA,
com pedido liminar, fundamentada no art. 621, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0036423-59.2011.8.07.0015, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Pois bem. A Defesa argui a ilegalidade das provas decorrentes do procedimento de reconhecimento de pessoas, pugnando seja declarada a sua nulidade e a consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena basal, ante a inidoneidade da desvaloração dos vetores judiciais do art. 59, do Código Penal.

Ora,
"Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa
; 4.2)
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3)
A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos
." (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.) (AgRg no HC n. 814.687/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso vertente, restou consignado na sentença (Id. 5464187) que, na esfera inquisitorial, as vítimas IVANILDO PEDRO DE LIMA e MANOEL DA CRUZ reconheceram os denunciados presencialmente na Delegacia. Em Juízo, as vítimas MANOEL DA CRUZ e IDIMAR RANGEL LIPAUS reconheceram os acusados como sendo os autores do crime de roubo. Outrossim, as testemunhas Policiais Militares Cristiano Nascimento e Marcos Gomes de Oliveira declararam, em Juízo que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas.

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento presencial dos acusados realizado na fase do inquérito policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive o reconhecimento presencial em Juízo pelas vítimas e testemunhas.

Nessa toada, além do reconhecimento presencial feito pelas vítimas na esfera policial e ratificado em Juízo, o édito condenatório também fora arregimentado na prova testemunhal e no Auto de Apreensão, no qual consta que, com os denunciados, foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo, bem como a
res furtiva
, tendo os objetos subtraídos sido devolvidos às vítimas.

Desta feita, há que se reconhecer que o arcabouço probatório aponta a autoria delitiva, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal. Por tais razões, não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena basal, ante a inidoneidade da desvaloração dos vetores judiciais do art. 59, do Código Penal.

Ora, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador da culpabilidade, havendo fixado a reprimenda basal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que o vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que “merece grande reprovação”, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica,
sendo de rigor, portanto, a sua neutralização
.

Assim sendo, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, ante a neutralização da desvaloração do vetor da culpabilidade, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Fora reconhecida a atenuante inserta no art. 65, inciso I, do Código Penal, havendo a reprimenda sido reduzida aquém do mínimo legal. Desta feita, a fim de não incorrer em nefasto
reformatio in pejus
, deixo de aplicar a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Presente a causa de aumento inserta no § 2º, do art. 157, do Código Penal, majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Presente, também, a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71,
caput,
do Código Penal, majoro a pena na fração intermediária de 1/3 (um terço), adotada pelo Juízo sentenciante, fixando a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento
semiaberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o presente pedido revisional, a fim de reduzir a pena total definitiva do revisionando para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
e
50
(
cinquenta
) dias-multa
,
em regime inicial
semi
aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5003761-52.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL
(12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Como relatado pelo Exmo. Des. Helimar Pinto, trata-se de ação revisional por meio da qual o Requerente pretende a descontituição
da condenação
proferida nos autos da ação penal nº 0003640-28.2001.8.08.0050, que o
considerou incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II (três vezes) c/c
artigo 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 08 (oito)
anos de reclusão e
60 (sessenta)
dias-multa
, em regime inicial fechado
.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau, o Exmo. Relator entendeu que as circunstância judicial da culpabilidade estaria parcamente fundamentada e não se prestaria à exasperação da pena.
Busquei nos autos elementos que pudessem ser utilizados como reforço de fundamentação, a fim de que não procedêssemos a uma redução que deixasse de corresponder à pena justa pelo crime praticado.

Ao analisar os fatos tais como narrados na ação penal originária, verifico que o crime não apresentou elementos que extrapolem o tipo penal. No entanto, ele foi
construído com duas causas de aumento
, como anotado acima.
A narrativa apresentada é a seguinte:

No dia 21 de junho de 2001, por volta das 16h30, os denunciados encontravam-se no Bairro Vila Bethânia, onde efetuaram um assalto.

Consta que o denunciado Audrian portava um revólver calibre 32 no momentod o assalto, enquanto o denunciado Welbson portava um revólver calibre 38, conforme auto de apreensão de folha 10.

Apurou-se que os denunciados, armados, em comanhia de indivíduo conhecido como "Cearazinho", abordaram as vítimas Joelson José Helcker e Idilmar Rangel Lipaus, subtraindo-lhes R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos" e 04 (quatro) vales transporte.

Ato contínuo, abordaram o senhor Ivanildo Pedro de Lima, subtraindo-lhe um relógio Magno, as chaves de seu carro e uma máquina fotográfica.

Logo após, abordaram o senhor Manoel da Cruz, do qual subtraíram um relógio Cássio digital.

Na sentença, verifico que o Juízo de origem utilizou apenas a majorante do uso da arma de fogo na terceira fase, de modo que
não posso descurar da existência de duas causas de aumento e da possibilidade de uma delas se prestar à fundamentação da primeira fase da dosimetria (majorante do concurso de agentes).

Como se sabe, havendo duas majorantes,
uma delas pode ser utilizada na terceira fase, como causa especial de aumento
e a outra pode ser deslocada para a primeira etapa, para exasperar a pena-base
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Assim, na primeira fase da dosimetria, mantenho negativado o vetor da culpabilidade para fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a atenuante da menoridade relativa, sem agravante, o que retorna a pena a 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a majorante do artigo 157, §2º, do Código Penal, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), atingindo o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Considerando que o crime se deu de forma continuada, nos termos do artigo 71 do Código Penal, a pena deverá ser majorada em 1/5 (um quinto),
razão pela qual a pena resta fixada em
8 (oito) anos de reclusão, tal como fixada na origem.

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO para fixar a pena em 8 (oito) anos de reclusão mediante reforma da primeira fase da dosimetria com uso de uma das majorantes para exasperar a pena-base.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.